Tribunal: TJDFT
Processo: 0702917-71.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Paranoá, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva pela suposta prática de crimes de lesão corporal, injúria e ameaça, em contexto de violência doméstica (artigos 129, § 13; 140, caput; 141, § 3o; 147, § 1o, do CP, c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006). O impetrante alega ausência de fundamentação concreta, gravidade abstrata do delito, dependência química do paciente, existência de lesões recíprocas e condições pessoais favoráveis, requerendo a revogação da prisão com aplicação de medidas cautelares diversas (artigo 319, do CPP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação concreta e idônea, à luz dos artigos 312 e 313, do CPP, ou se caberia sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva é medida excepcional, mas admite-se quando fundada em elementos concretos que demonstrem o periculum libertatis, a exemplo da reincidência, histórico de violência doméstica e risco real à integridade física e/ou psicológica da vítima.
4. A decisão que converteu o flagrante em preventiva contém fundamentação idônea, destacando o histórico criminal do paciente, a reiteração de condutas violentas e as ameaças explícitas de morte à ofendida, evidenciando periculosidade concreta e risco de feminicídio.
5.O artigo 20, da Lei no 11.340/2006, e o artigo 12-C, § 2o, de igual diploma, autorizam a decretação ou manutenção da prisão preventiva como forma de proteção da integridade física da mulher em situação de violência doméstica, afastando a concessão de liberdade provisória, sendo inadequadas as medidas alternativas do artigo 319, do CPP, conforme precedentes do STJ e do TJDFT.
6. A alegada dependência química e as condições pessoais favoráveis (residência fixa, trabalho e filhos menores) não afastam a necessidade da prisão, diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva.
7. O habeas corpus não comporta dilação probatória, limitando-se à análise da legalidade da decisão impugnada; questões relativas à autoria e à culpabilidade devem ser examinadas pelo juízo natural em cognição exauriente.
8. Ausente constrangimento ilegal, mantém-se a prisão preventiva como medida adequada, necessária e proporcional para resguardar a integridade da vítima e a credibilidade da jurisdição penal.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 282, §6o, 310, II, 312 e 313, III, e 319; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, III, 20 e 12-C, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 916.246/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 12/8/2024, DJe 16/8/2024; TJDFT, Acórdão 1946558, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 21/11/2024, DJe 28/11/2024; TJDFT, Acórdão 1648426, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 1/12/2022, DJe 16/12/2022.